Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. DOLO. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO BEM VALORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação Criminal interposta pelo denunciado para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo, em razão da prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, a pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
3. O bem jurídico tutelado, no tipo do artigo 331 do Código Penal é a Administração Pública, especialmente no tocante ao desempenho normal, à dignidade e ao prestígio da função exercida em nome ou por delegação do Estado e, secundariamente, também se resguarda a honra do funcionário público.
4. O direito fundamental à liberdade de expressão, previsto na Constituição Federal e no artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, convive em perfeita harmonia com a tipificação do crime de desacato. A utilização de palavras desrespeitosas e/ou agressivas, em evidente ofensa a servidor público no exercício de suas funções, ultrapassa o direito de liberdade de expressão.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 379.269/MS, pacificou o entendimento de que o crime de desacato não ofende o direito à liberdade de expressão e, portanto, permanece incólume no ordenamento jurídico pátrio (HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Terceira Seção, julgado em 24/05/2017, DJe 30/06/2017).
6. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, que possuem presunção de veracidade, não elidida pela defesa, bem como pelo interrogatório do recorrente em Juízo, em que, apesar de contestar os fatos que lhe são imputados, confessa que estava com as mãos no bolso – em que se encontrava uma faca – no momento da abordagem, bem como que desobedeceu ao comando dos policiais. Os depoimentos são harmônicos e, analisados em conjunto, não deixam dúvidas quanto à autoria e a materialidade do crime.
7. No crime de desacato, o dolo consiste na intenção de desonrar a função pública exercida pelo agente policial e a consumação do delito se dá no momento em que o réu pratica o comportamento que importa desprezo e desprestígio à Administração Pública. Os insultos, palavras injuriosas, gritos e ameaças atingem o prestígio do servidor e da Administração Pública, demonstrando a presença de dolo do recorrente de menosprezar o poder estatal.
8. Não há que se falar em ausência de dolo, sob o argumento de abalo emocional, quando o delito é praticado com livre consciência e vontade, não sendo essa condição capaz de isentar o réu das penalidades legais. A prova testemunhal é clara no sentido de que, no momento da abordagem policial, o denunciado tentou se evadir do local e, além disso, não obedeceu a ordem para retirar as mãos do bolso – em que se encontrava uma faca. Nesse passo, não há provas de violência praticada pelos policiais em momento anterior à conduta criminosa do recorrente, mas apenas uso progressivo e legal da força pelos agentes de segurança para manutenção da ordem.
9. A dosimetria da pena foi aplicada devidamente, em razão da circunstância judicial (antecedentes) valorada negativamente na primeira fase e da agravante da reincidência considerada na segunda fase, diante da existência de condenação penal anterior transitada em julgado. O regime inicial de cumprimento da pena é adequado e houve substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, em atenção aos requisitos legais (artigo 33, §2o, “b” e “c”, e artigo 44 do Código Penal).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado pelo Juízo da Execução.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no. 9.099/95.